Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700703-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PHENIXBR, CONSULTORIA, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME RECORRIDA: NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INADIMPLENCIA DA RÉ RECONHECIDA. ART. 85 CPC. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revelia da requerida, não questionada no apelo, impede a discussão de matéria fática, ante a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Turma Cível. 1.1. Na situação em análise, a revelia enseja o reconhecimento de inadimplemento contratual da apelante, devendo esta suportar os encargos moratórios previstos no contrato. 1.2. De qualquer sorte, fosse outra a realidade, não assistiria razão à ré, pois a sentença de procedência do pedido também se baseou em documentos juntados aos autos que demonstram as obrigações assumidas e os valores recebidos pela apelante, o que afasta suas alegações. 2. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa 3. Em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico. 4. Não se deve afastar as diretrizes do art. 85, § 2o, do CPC quando a fixação dos honorários de sucumbência dentro dos limites legais não se mostra desarrazoada e desproporcional em atenção ao trabalho despendido. 5. Apelação cível conhecida, mas desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§§ 2o, 3o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra o valor dos honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento), por ser excessivo em relação ao trabalho exercido pelos patronos do escritório recorrido. Pede a revisão, a fim de que a verba honorária seja arbitrada pelo critério da equidade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§§2o, 3o e 8o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025